Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738409-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ZILEIDE SOUZA GONCALVES, contra decisão prolatada na no cumprimento de sentença de honorários no 0706392-20.2022.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante no cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 207981621): “ID no 202003446 - O benefício da gratuidade judiciária tem como finalidade primeira garantir aos necessitados o direito de acesso à Justiça, devendo ser concedido tão somente àqueles que não reúnem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se enxerga a demonstração da hipossuficiência da requerida capaz, por si só, de caracterizar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, até porque não há comprovação de comprometimento de sua subsistência e de seus familiares conforme recomenda a legislação pertinente. Ademais, não basta o simples pedido de gratuidade judiciária, sendo necessário e indispensável seja comprovada a situação de hipossuficiência. E ainda que o interessado declare não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, a legislação estabelece essa declaração apenas como presunção relativa (art. 98 do CPC), cabendo ao Magistrado ponderar sua valoração, observando as condições reais do requerente (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), verificando se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. No entanto, não consta nos presentes autos deferimento do pedido de gratuidade. Em face do exposto, indefiro o pedido de liberação da penhora dos valores encontrados em conta-corrente, mantendo-a íntegra. Converto em penhora o bloqueio realizado por intermédio do sistema Sisbajud no valor total de R$ 394,17. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, passam a presente decisão e o detalhamento em anexo a servirem de auto de penhora. Determino a transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial à disposição deste Juízo perante o Banco Regional de Brasília - BRB, agência 0155. Nomeio o gerente geral da agência da Instituição Financeira como fiel depositário dos valores penhorados. Segue protocolo de ordem de transferência. Int. ” Em suas razões, a agravante requer o reconhecimento da inexequibilidade da cobrança de honorários, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, e pugna pela consequente extinção do cumprimento de sentença de origem, nos termos do art. 924, III do CPC. Pede a aplicação de multa por litigância de má-fé contra o agravante (art. 80, V, do CPC), com valor a ser arbitrado por este juízo (art. 81, § 3o, do CPC). Afirma que trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em 27 de maio de 2021, com o objetivo de desocupar e demolir as edificações feitas na residência da impugnante localizada no Incra 7, Gleba 3, Chácara 366-A, Brazlândia/DF – Id. 93074388 – autos no 0703423- 66.2021.8.07.0018. O pedido liminar foi deferido em 28/05/2021 – Id. 93114940. Em 24/05/2022, a agravante ajuizou tutela antecipada a fim de impedir a demolição, sendo este pedido indeferido pelo douto juízo. Insatisfeita, a agravante interpôs agravo de instrumento, onde a 2a Turma Cível, concedeu a liminar determinando a suspensão das demolições. A agravante apresentou obrigação de não fazer quanto o agravado sendo o pedido autoral julgado improcedente pelo douto juízo – Id. 52178608. Por essas razões foi interposto recurso de apelação em 12/04/2023 com o objetivo de reformar a sentença – Id. 155359285. No entanto, a 2a Turma Cível do TJDFT, proferiu acordão decidindo pelo improvimento do referido recurso em 26/02/2023 – Id. 191015761. Em 09/04/2024, o agravado ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor da agravante, requerendo inicialmente a quantia de R$ 7.401,60 (sete mil, quatrocentos e reais, sessenta centavos), a título de honorários de sucumbência – Id. 192549731. Desta feita, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que nos autos principais no 0706392-20.2022.8.07.0018, fora concedido a agravante a gratuidade de justiça, o que se estende ao cumprimento de sentença, devendo este ser suspenso. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo, por se tratar de recurso que versa justamente sobre a continuidade do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi deferido em favor da recorrente na ação de conhecimento no 0706392-20.2022.8.07.0018 (ID 202003451), cuja sentença é objeto do cumprimento de sentença de origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator